Tribunal: STJ
Processo: 2345751-63.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2921037 - SP(2025/0150432-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: RITA DE CASSIA SANCHES DOS SANTOS
ADVOGADO
: RAFAEL DE JESUS MOREIRA - SP400764
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: LUCAS DE MELLO RIBEIRO - SP205306
ANNE ELISE STUGIS - SP286917
ADRIANA ARAUJO SILVA - SP350598
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.

REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.

SÚMULA
211/STJ.
INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO PREJUDICADO.
1. Ação de produção antecipada de provas.
2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o
conhecimento do recurso especial.
3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
4. A incidência da
prejudica a análise do dissídio jurisprudencial
Súmula 7/STJ
pretendido. Precedentes desta Corte.
5. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA54640196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/03/2026 22:03:30
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: feef0790-5e59-4059-ac70-da762b256169

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2921037 - SP (2025/0150432-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: RITA DE CASSIA SANCHES DOS SANTOS
ADVOGADO
: RAFAEL DE JESUS MOREIRA - SP400764
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: LUCAS DE MELLO RIBEIRO - SP205306
ANNE ELISE STUGIS - SP286917
ADRIANA ARAUJO SILVA - SP350598
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.

REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.

SÚMULA
211/STJ.
INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO PREJUDICADO.
1. Ação de produção antecipada de provas.
2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados,
não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o
conhecimento do recurso especial.
3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
4. A incidência da
prejudica a análise do dissídio jurisprudencial
Súmula 7/STJ
pretendido. Precedentes desta Corte.
5. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por RITA DE CASSIA SANCHES DOS
SANTOS contra decisão proferida pela Presidência do STJ que conheceu do agravo
para não conhecer do recurso especial..
Documento eletrônico VDA52918705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/12/2025 17:26:06
Código de Controle do Documento: 95f546f9-075d-4046-9207-6f1e152e2127

produção antecipada de provas ajuizada pela agravante em face de
Ação:
Itaú Unibanco S/A, na qual requer a concessão da gratuidade de justiça para
viabilizar o processamento das despesas da produção antecipada de provas.
indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.
Decisão interlocutória:
negou provimento ao recurso de agravo de instrumento
Acórdão:
interposto pela agravante, nos termos da seguinte ementa (e-STJ fl. 49):

Agravo de instrumento Produção antecipada de provas Justiça gratuita Pessoa física
Indeferimento Admissibilidade Ausência de comprovação do estado de pobreza ou
situação de necessidade financeira a ponto de ensejar a gratuidade Não apresentação
da documentação solicitada, que poderia ser facilmente obtida - Benefício
corretamente negado.

conheceu do agravo para não
Decisão da Presidência do STJ:
conhecer do recurso especial devido à: (i) incidência da
quanto à
Súmula 7/STJ
pretensão de reexame do acervo fático-probatório para concessão da gratuidade de
justiça, (ii) inexistência de similitude fática para o conhecimento pela alínea c do
III, da CF diante do mesmo óbice da
e (iii) ausência de
art. 105,
Súmula 7/STJ,
prequestionamento da tese sobre concessão da gratuidade a quem aufere renda
superior a cinco salários mínimos.
alega que demonstrou violação dos arts. 98 e 99, § 2o e
Agravo interno:
§ 3o, do CPC; que comprovou o dissídio jurisprudencial e que não incide a
além de afirmar que a decisão não enfrentou tais argumentos. Traz
Súmula 7/STJ,
questões relativas ao mérito do recurso especial.
Requer, assim, o provimento do agravo para que seja determinado o
processamento do recurso especial e apreciado o mérito.
É o relatório.

VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se que a parte
agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o entendimento
firmado na decisão ora agravada.

- Da ausência de prequestionamento
Documento eletrônico VDA52918705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/12/2025 17:26:06
Código de Controle do Documento: 95f546f9-075d-4046-9207-6f1e152e2127

A falta de prequestionamento é condição suficiente para obstar o
processamento do recurso especial e exigência indispensável para o seu cabimento.
Insatisfeito, este não supera o âmbito de sua admissibilidade, atraindo a incidência
das Súmulas 282 do STF ou 211 do STJ.
Dito isso, da reanálise minuciosa dos autos, realmente, observa-se que a
aplicação do óbice da Súmula 211 do STJ decorre da não deliberação pelo acórdão
recorrido acerca das questões materiais atinentes aos arts. 98 e 99 § 2o, § 3o, do CPC
e arts. 2o e 4o da
sobretudo quanto ao fato de que o benefício da
Lei 1.060/50,
gratuidade de justiça pode ser concedido àqueles que percebem renda mensal
superior 5 salários mínimos, apesar da oposição de embargos de declaração.
A propósito, convém salientar que a incumbência constitucional deste
Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso especial, é muito mais ampla do que
o exame do direito alegado pelas partes, em revisão do decidido pelas Cortes locais.
Cabe ao STJ, precipuamente, a uniformização da interpretação da Lei Federal, daí
porque é indispensável que tenha havido o prévio debate acerca dos artigos legais
pelos Tribunais de origem.
Portanto, a decisão deve ser mantida ante a aplicação do óbice da Súmula
211 do STJ.

- Do reexame de fatos e provas
Quanto à aplicação da
essa merece ser mantida, haja vista
Súmula 7/STJ,
que os argumentos trazidos pela parte agravante não são capazes de demonstrar
como alterar o decidido pelo Tribunal de origem não demandaria o reexame de fatos
e provas.
Como exposto na decisão agravada, o TJ/SP, ao julgar o recurso interposto
pela parte agravante assim decidiu (e-STJ fls. 51-52):

A justiça gratuita é um benefício destinado às pessoas que não possuam condições de
arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de sua própria subsistência.
Porém, o deferimento da benesse não está adstrito apenas à singela declaração de
que o postulante é pessoa pobre na acepção jurídica do termo; há que concorrer
aparato probatório que evidencie situação fática de hipossuficiência financeira.
Na hipótese dos autos, não existem provas de que a agravante não possui condições
financeiras de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu
sustento.
Sob esse viés, a agravante alega ser aposentada mais não juntou qualquer
documentação de renda capaz de comprovar a hipossuficiência, nem mesmo neste
recurso.
Documento eletrônico VDA52918705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/12/2025 17:26:06
Código de Controle do Documento: 95f546f9-075d-4046-9207-6f1e152e2127

Aliás, em primeiro grau, a agravante somente juntou declaração de hipossuficiência
(fls. 25/29 dos autos de origem) e histórico de empréstimos consignados (fls. 38/49
dos autos de origem), o que é insuficiente para comprovação do direito à gratuidade
da justiça.
Neste sentido, para a comprovação da alegada incapacidade financeira, caberia à
agravante a juntada da mínima documentação renda, o que não foi feito.
Assim, a documentação apresentada com a exordial, além de não possuir a
abrangência necessária, não fornece elementos suficientes para a concessão da
gratuidade pleiteada.
Portanto, não resta demonstrado que a agravante se encontra em estado de pobreza
a ponto de ensejar a concessão da gratuidade judiciária como pretendido.

Desse modo, rever tal entendimento, de fato, implicaria em reexame do
acervo fático-probatório, o que é obstado pelo enunciado sumular no 7/STJ.

- Da divergência jurisprudencial
Ademais, deve ser mantido o entendimento de que não é possível o
conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na
hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei.
Isso porque a
também se aplica aos recursos especiais
Súmula 7/STJ
interpostos pela alínea “c”, do permissivo constitucional. Nesse sentido: AgInt nos
EDcl no
4a Turma, DJe de
AgInt no
AREsp 1041244/RJ,
22/11/2019;
3a Turma, DJe de
e AgInt no
AREsp n. 821.337/SP,
13/03/2017;
AREsp n. 964.391/SP,
3a Turma, DJe de 21/11/2016.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

Documento eletrônico VDA52918705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/12/2025 17:26:06
Código de Controle do Documento: 95f546f9-075d-4046-9207-6f1e152e2127

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.921.037 / SP
Número Registro: 2025/0150432-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10033351620248260407 23457516320248260000
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RITA DE CASSIA SANCHES DOS SANTOS
ADVOGADO
: RAFAEL DE JESUS MOREIRA - SP400764
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS : LUCAS DE MELLO RIBEIRO - SP205306
ANNE ELISE STUGIS - SP286917
ADRIANA ARAUJO SILVA - SP350598
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : RITA DE CASSIA SANCHES DOS SANTOS
ADVOGADO
: RAFAEL DE JESUS MOREIRA - SP400764
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS : LUCAS DE MELLO RIBEIRO - SP205306
ANNE ELISE STUGIS - SP286917
ADRIANA ARAUJO SILVA - SP350598
Documento eletrônico VDA54617843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:43:31
Código de Controle do Documento: ca914b45-cdf0-45f7-85e4-9916cac5e64a

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54617843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:43:31
Código de Controle do Documento: ca914b45-cdf0-45f7-85e4-9916cac5e64a